Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708528-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 71678922. Comprove o cessionário a cessão de créditos relativa ao processo em epígrafe bem como a aquiescência da parte adversa (art. 109, §1o, CPC), sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se pelos e-mails constantes da aludida petição de ID 71678922. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator